Tribunal: TJDFT
Processo: 0737346-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO DE APURAÇÃO DE HAVERES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em exame.
1. Os embargantes alegam contradição e omissão no julgado, sustentando que o acórdão teria afastado prova pericial sem apontar erro técnico concreto e teria deixado de examinar a aplicação dos arts. 371 e 479 do Código de Processo Civil pelo juízo de origem.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se se o acórdão embargado apresenta vícios de contradição ou omissão, em especial: (i) se houve incoerência interna ao afastar o laudo pericial sem indicação de erro técnico ou metodológico; e (ii) se o julgado deixou de analisar argumento relativo à aplicação dos arts. 371 e 479 do Código de Processo Civil e à convicção motivada do juízo de primeiro grau na homologação da perícia.
III. Razões de decidir.
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. Não há omissão quando a matéria suscitada foi expressamente analisada ou implicitamente resolvida a partir das premissas fáticas e jurídicas adotadas no voto condutor.
5. Não se verifica omissão quando o acórdão examina expressamente a possibilidade de o julgador formar sua convicção a partir do conjunto probatório, inclusive afastando o laudo pericial com fundamento nos arts. 371 e 479 do Código de Processo Civil.
6. Não há contradição quando o acórdão reconhece a natureza técnica da prova pericial, mas conclui pela inadequação do laudo diante de inconsistências evidenciadas pelo conjunto probatório dos autos. A prova pericial não possui caráter absoluto e pode ser afastada quando demonstrada discrepância relevante entre os valores apurados e elementos documentais constantes dos autos.
7. O inconformismo da parte com a conclusão adotada pelo colegiado não configura vício integrativo e não autoriza a utilização dos embargos de declaração como instrumento de reexame do mérito.
IV. Dispositivo.
8. Embargos de declaração rejeitados.